Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – Reclamação Criminal No. Processo : 0710533-73.2021.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado : JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de abril de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator